Tribunal: TJDFT
Processo: 0726357-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSENCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES IRREGULARIDADE PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. MÉRITO. ALIENAÇÃO FIDUCIARIA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida

1.1 No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado, não havendo que se falar em concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Agravo Interno conhecido e não provido.

2. Regularizada a representação processual da parte agravante, não há que se falar em não conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada.

3. A Caixa Econômica Federal é terceira interessada, tendo, assim, legitimidade para recorrer da decisão que determinou a penhora de direitos sobre imóvel. Inteligência do art. 996 do CPC.

3. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido da impossibilidade de penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante; todavia, admite-se a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes.

4. Trata-se de penhora sobre os direitos decorrentes do contrato de alienação, ou seja, sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, originários das parcelas pagas do financiamento, inexistem prejuízos ao credor fiduciário.

5. Ademais, no caso dos autos, o saldo devedor é menor que o valor do imóvel e já foi proferida decisão estabelecendo a preferência de crédito a CEF, inexistindo qualquer prejuízo à agravante.

6. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas.